Tribunal: TJES
Processo: 0000517-53.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DETRAÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão da Primeira Câmara Criminal, que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para fixar honorários advocatícios em favor da advogada dativa. O embargante alega omissão no acórdão quanto ao pedido de detração penal, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal (CPP). A Procuradoria de Justiça opinou pela prejudicialidade dos embargos, ao fundamento de que a decisão do STJ em habeas corpus revogou a prisão cautelar do embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de detração penal, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina todas as matérias suscitadas no recurso de apelação, inclusive o pedido de detração penal, que foi explicitamente abordado.

A detração penal, prevista no art. 387, § 2º, do CPP, deve ser considerada pelo juízo sentenciante ao definir o regime inicial de cumprimento de pena, descontando o período de prisão provisória. No caso, o regime semiaberto foi fixado devido à reincidência do réu, motivo pelo qual o acórdão conclui que a detração deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a reincidência do réu justifica a fixação de regime inicial mais severo, conforme art. 33, § 2º, do Código Penal, o que torna irrelevante a detração penal para fins de fixação do regime prisional (AgRg no REsp nº 2.104.917/SP).

A pretensão do embargante visa rediscutir matéria já exaustivamente analisada no acórdão, o que extrapola a finalidade dos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A reincidência do réu justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, tornando irrelevante a análise da detração penal para fins de fixação do regime prisional.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria exaustivamente apreciada, destinando-se apenas a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, § 2º; art. 619. CP, art. 33, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.104.917/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe 23/8/2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 2.101.698/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe 15/2/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000517-53.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME LEITE DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DETRAÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão da Primeira Câmara Criminal, que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para fixar honorários advocatícios em favor da advogada dativa. O embargante alega omissão no acórdão quanto ao pedido de detração penal, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal (CPP). A Procuradoria de Justiça opinou pela prejudicialidade dos embargos, ao fundamento de que a decisão do STJ em habeas corpus revogou a prisão cautelar do embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de detração penal, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examina todas as matérias suscitadas no recurso de apelação, inclusive o pedido de detração penal, que foi explicitamente abordado.

4. A detração penal, prevista no art. 387, § 2º, do CPP, deve ser considerada pelo juízo sentenciante ao definir o regime inicial de cumprimento de pena, descontando o período de prisão provisória. No caso, o regime semiaberto foi fixado devido à reincidência do réu, motivo pelo qual o acórdão conclui que a detração deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a reincidência do réu justifica a fixação de regime inicial mais severo, conforme art. 33, § 2º, do Código Penal, o que torna irrelevante a detração penal para fins de fixação do regime prisional (AgRg no REsp nº 2.104.917/SP).

6. A pretensão do embargante visa rediscutir matéria já exaustivamente analisada no acórdão, o que extrapola a finalidade dos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A reincidência do réu justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, tornando irrelevante a análise da detração penal para fins de fixação do regime prisional.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria exaustivamente apreciada, destinando-se apenas a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, § 2º; art. 619. CP, art. 33, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.104.917/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe 23/8/2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 2.101.698/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe 15/2/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRUNO SILVA DO NASCIMENTO
em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para fixar honorários em favor da advogada dativa.

O embargante sustenta que houve omissão quanto ao pedido de detração, nos termos do art. 387,§ 2º do CPP.

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou para que seja julgado prejudicado o recurso de embargos.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRUNO SILVA DO NASCIMENTO
em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para fixar honorários em favor da advogada dativa.

O embargante sustenta que houve omissão quanto ao pedido de detração, nos termos do art. 387,§ 2º do CPP.

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou para que seja julgado prejudicado o recurso de embargos.

Pois bem.

Inicialmente, entendo que o recurso não se encontra prejudicado já que a decisão do STJ no Habeas Corpus nº 939.195/ES revogou apenas a prisão cautelar, sendo que a presente discussão refere-se ao regime inicial de cumprimento de pena.

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Analisando as razões recursais do apelo e o acórdão embargado, verifico que todas as matérias foram devidamente analisadas, mormente quanto ao pedido de detração. Vejamos:

“(...) Prosseguindo, a detração é instituto previsto no art. 387, §2º do CPP que possibilita ao juízo sentenciante que, após descontar o tempo da prisão provisória, verifique a possibilidade de estabelecer um regime de cumprimento inicial da pena mais brando, considerando os limites impostos no art. 33, §2º e alíneas do CPB.

Verifico, in casu, que foi fixado o regime semiaberto em razão da reincidência do réu, razão pela qual inexistem nos autos elementos suficientes para a análise da detração penal, medida que cabe ao Juízo da Execução Penal. (...)”

Vale destacar que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“a reincidência justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais gravoso, o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, e § 3º, do CP, fundamento que, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, torna irrelevante a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória para fins de fixação de regime prisional, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP”
(AgRg no REsp n. 2.104.917/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Sendo assim, nota-se que inexiste omissão no acórdão embargado, sendo que a pretensão do embargante é de rediscutir a matéria exaustivamente analisada por esta Corte, o que foge da finalidade dos aclaratórios.

Nesse sentido: EDcl no AgRg no REsp n. 2.101.698/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.